Tribunal: STF
Processo: RE 1444007
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. LEI DE REVISÃO GERAL ANUAL. EXCLUSÃO DA CATEGORIA AFASTADA NA ORIGEM. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PLANALTO. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS MUNICIPAIS NºS. 2.727/15, 2.801/16, 2.863/17, 2.915/18, 2.975/19 E 3.051/20. EXCLUSA~O DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/RS NA ADI No 70084393024. SENTENC¸A DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA.” (Doc. 19)  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 30 e 37, caput e inciso X, da Constituição, além de referir a inobservância da Súmula Vinculante 37 e do Tema 864 da Repercussão Geral.



    Sustenta, em síntese, ser “imprescindível haver lei especifica determinando a revisão geral anual para a carreira do magistério”, e “o servidor do magistério municipal passa a ter direito à complementação apenas quando sua remuneração for inferior ao Piso Nacional do Magistério, o que também não ocorreu, pois observou a implementação da Lei Federal nº 11.738/2008”. Outrossim, pontua que “o piso do magistério é calculado com base na estimativa do FUNDEB, além da correção pelo INPC + PERCENTUAL DE GANHO REAL, enquanto que a revisão geral do vencimento básico dos servidores municipais prevê tão somente a reposição inflacionária da remuneração.” Acentua, assim, que as leis municipais, ao concederem a revisão geral anual, explicitaram que ela “não se aplica aos funcionários públicos municipais do magistério. Desta forma, há uma previsão legal específica para a carreira do Magistério, que é o seu próprio Plano de Carreira Lei 1.989/2003, tendo como base a Lei Federal 11.738/2003” (Doc. 31).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 33).



    A Vice-Presidência de origem determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 864 da Repercussão Geral (Doc. 35).



    O órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 25). 



    A Vice-Presidência, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 36).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, constato que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao apenas fazer referência ao Tema 864 da Repercussão Geral e à legislação municipal (Doc. 31).



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”  



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que, “[n]os termos da jurisprudência desta Corte, a demonstração da existência de repercussão geral também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso” (ARE 1.504.233-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 5/11/2024).



    Ainda que assim não fosse, verifico que este Supremo Tribunal Federal, apreciando recursos interpostos pelo Município recorrente em casos idênticos, já concluiu inviável pretensão recursal da espécie, seja porquanto, para divergir do órgão julgador de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional ou do conjunto fático-probatório, o que a presente via não comporta, seja por ausência de identidade com a controvérsia versada em sede de repercussão geral, ou mesmo com a Súmula Vinculante 37. Nesse sentido, os seguintes julgados da Primeira e da Segunda Turma, verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.443.308-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 26/9/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidora pública estadual. Revisão geral anual. Magistério. Exclusão. Reexame de fatos e provas. Análise da legislação local. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.434.959-AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 9/11/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.05.2023. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS. SÚMULA 280 DO STF. INAPLICÁVEIS, AO CASO, OS TEMAS 624 E 864 DA REPERCUSSÃO GERAL E A SÚMULA VINCULANTE 37. HIPÓTESES DIVERSAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.727/15, 2.801/16, 2.863/17, 2.915/18, 2.975/19 e 3.051/20), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 



    3. Inaplicáveis, portanto, ao caso, os Temas 624 e 864 da repercussão geral, por ausência de identidade entre a matéria discutida nestes autos e as tratadas nos paradigmas apontados: RE 843.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux e RE 905.357-RG, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, bem como a Súmula Vinculante 37. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (RE 1.431.016-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 22/8/2023)



    Na mesma linha, cito as decisões monocráticas proferidas no RE 1.443.979 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 9/8/2023) e no RE 1.431.103 (Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/4/2023), esta última assim ementada, litteris:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na origem, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente